Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-27.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE SOUZA PENHA - CPF: 003.670.681-76 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DISTRITO DE JOSELANDIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência no ano de
2016.

2.

As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como reportagens, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

3.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

4.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela reclamada.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da sentença.

O recorrente se insurge contra a sentença pretendendo a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida e arguiu preliminarmente a ocorrência de litispendência. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Em relação a preliminar de litispendência, entendo que não merece prosperar, pois a litispendência se dá quando há identidade de ações, caracterizada pela existência de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º do CPC), assim, tratando-se de causa de pedir distinta entre os processos distribuídos pelo autor, inexiste a litispendência entre as ações.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que é morador da
zona rural do município de Santo Antônio do Leverger (Distrito de Joselandia) e que em dezembro/2016
suportou diversas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica, ficando 101 horas sem energia.

A concessionária requerida sustenta a regularidade da prestação do serviço, afirmando que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região, foram causados por fortes chuvas, vendavais, e eventos climáticos na região, mas não comprova tal alegação.

In casu
, denota-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal, protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Ademais cabe destacar que o recorrente, possui outras 3 (três) ações que discutem a mesma matéria contra a recorrida, distribuídas na mesma data em
10/12/201
9, também sem a juntada de qualquer prova robusta quanto a suspensão do fornecimento de energia na residência do reclamante.

No entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do
princípio da reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021